Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condená-la a pagar ao autor a título de danos materiais, a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da ocorrência do acidente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59113504). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente (ID 59113509), defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega que o juízo o quo reconheceu o direito do autor de ter o veículo consertado, sem a substituição de peças. Assim, o valor da indenização deverá aquele indicado no orçamento de menor valor, R$950,00, Assevera que o autor não impugnou os orçamentos acostados aos autos. Aduz que "douto Juízo a quo, fixou valor aleatório sem base alguma aos orçamentos colacionados aos autos, mesmo reconhecendo a NÃO NECESSIDADE DE SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS e, que o dano suportado pelo recorrido foi de pequena monta, o que fato foi, conforme pode se observar nas fotografias que se encontram nos autos".
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59113522).
5. A controvérsia reside em determinar o adequado valor da indenização com a extensão dos danos causados pelo réu no veículo do autor.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor apresentou os seguintes orçamentos: a) Podium - R$2.818,19 (ID 59113470 - pág. 3), b) Orca - R$4.906,35 (ID 59113470 - pág.4), c) Dauto Oficina - R$3068,45 (ID 59113470 - pág.5). As fotos do acidente demonstram danos na porta do porta malas do veículo Onix (ID 59113470 - pág.8). A ré por sua vez impugnou os orçamentos apresentados pelo autor e acostou aos autos novas estimativas: a) Podium - R$950,40 (ID 59113487) e b) Dauto Oficina - R$1.059,00 (ID 59113486).
7. No caso, não restou comprovado nos autos a obrigatoriedade da troca das peças danificadas (art. 373, I, CPC).
8. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a análise e valoração do acervo probatório acostado aos autos, devendo adotar, fundamentadamente, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme preceituam os arts. 5o e 6o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão No 1762676 - Relatora Juiza SILVANA DA SILVA CHAVES).
9. No caso, os dois menores orçamentos apresentados pelas partes apresentam divergência quanto aos itens a serem consertados. O apresentado pela ré se refere a veículo "sem sensor de estacionamento, sem câmera de ré", enquanto o orçamento da mesma empresa, Podium, acostado aos autos pelo autor possuía tais itens ("com sensor de estacionamento e câmera de ré").
10. Havendo divergência entre os dois menores orçamentos, a fixação da reparação material deverá observar os critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95.
11. Por conseguinte, a fixação da indenização em R$ 1.500,00 deve ser mantida tal como consignado na sentença, porquanto é condizente com os danos pelo acidente ao veículo do autor.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.